Tribunal: TJDFT
Processo: 0725502-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADIMPLEMENTO DA QUANTIA INCONTROVERSA PELOS DEVEDORES. IMPUGNAÇÃO. OBJETO. EXCESSO À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DO CREDOR. APLICAÇÃO DA MULTA E DOS HONORÁRIOS SOBRE O DÉBITO REMANESCENTE (CPC, ART. 523, § 1O). ACESSÓRIOS DEVIDOS. APURAÇÃO DO DÉBITO REMANESCENTE. AUXÍLIO DA CONTADORIA JUDICIAL. DESNECESSIDADE. SIMPLES AFERIÇÃO ARITMÉTICA. REITERAÇÃO PELOS DEVEDORES. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. OBRIGAÇÃO DELIMITADA. SENTENÇA EXTINTIVA PELO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO (CPC, ART. 924, II). APELAÇÃO DO DEVEDOR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACESSÓRIOS INDEVIDOS E NÃO OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. QUESTÕES PRÓPRIAS DO INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO. AVIAMENTO E RESOLUÇÃO. REPRISAMENTO EM SEDE DE APELAÇÃO FORMULADA EM FACE DE SENTENÇA QUE EXTINGUE O EXECUTIVO COM BASE NO PAGAMENTO. INVIABILIDADE. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. LIBERAÇÃO DE PENHORA. REFORMA DO PROVIMENTO EXTINTIVO. COROLÁRIO DA REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS FIXADOS. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL VIGENTE (CPC, ARTS. 85, §§ 2o E 11).
1. Aprendido que as questões reprisadas atinadas com alegação de excesso de execução e cobrança em duplicidade de honorários e multa foram resolvidas definitivamente no curso processual, a resolução empreendida, acastelada pela preclusão, torna-se impassível de ser revisada ou reprisada, à medida em que a preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível.
2. O princípio do duplo grau de jurisdição orienta que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada, sob pena de se vilipendiar a gênese e destinação do processo, permitindo que, conquanto simples instrumento, se eternize sem que o direito material seja realizado (CPC, arts. 505 e 507).
3. As defesas ostentadas pelos devedores em face de cumprimento de sentença de título judicial que lhe é endereçada devem ser formatadas via do instrumento indicado pelo legislador, que é a impugnação, que, interposta e devidamente resolvida, torna inviável que as mesmas matérias e, inclusive, outras questões que nela deveriam ser formuladas, sejam reprisadas ao ser colocado termo ao procedimento executivo com lastro na quitação, encerrando a postura dos executados que assim procedem desconsideração para com o devido processo legal e para com as decisões judiciais, tangenciando a boa-fé.
4. À parte que, em desconformidade do que restara resolvido, arrosta a sentença em ponto que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já resolvido segundo o que deduzira, inclusive porque a resolução do recurso não pode afetar o que lhe fora assegurado originariamente, especialmente quando, em sede de cumprimento de sentença, solvera a obrigação espontaneamente e a persecução executiva fora extinta pelo pagamento.
5. A veiculação no recurso de matéria que não integrara o objeto da ação, qualificando-se como nítida inovação processual, é repugnada pelo estatuto processual vigente, elidindo a possibilidade de ser conhecida como forma de serem preservados os princípios do juízo natural, do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, prevenida a ocorrência de supressão de instância e resguardado o efeito devolutivo da apelação, pois está municiado de poder para devolver à instância revisora a apreciação exclusivamente das matérias que, integrando o objeto da lide, foram elucidadas pela sentença.
6. A liberação das penhoras realizadas como consectário da realização da obrigação exequenda e extinção do executivo encerra medida imperativa defronte a ultimação da obrigação e colocação de termo à execução, demandando sua ultimação, se não determinada de ofício pelo juiz da execução em razão da edição da decisão extintiva, simples provocação da parte executada, descerrando, eventual negativa, situação de aviamento do recurso adequado para reexame do resolvido sob esse alcance
7. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação sistemática da regulação em conformidade com os princípios da igualdade e isonomia processuais enseja a constatação de que, desprovido ou não conhecido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos após a prolação da sentença.
8. Apelação não conhecida. Honorários recursais fixados. Unânime.